Tribunal: TJDFT
Processo: 0708241-61.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
É inadmissível a juntada de documento após a sentença, salvo nas hipóteses do CPC 435, não verificadas no caso. O indeferimento de prova desnecessária não configura cerceamento de defesa. Constatado que a falha na prestação do serviço pelo Estado foi a causa determinante de acidente em obra pública, é devida a indenização da vítima. O valor fixado – R$ 15.000,00 – para compensar o dano moral atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e, por isso, não comporta redução.